Tribunal: TJSP
Processo: 1051892-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Compra e venda de imóvel – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte autora somente quanto à condenação ao pagamento de taxa de fruição em 0,5% do valor contratado corrigido - Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de fixação de taxa de

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Compra e venda de imóvel – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte autora somente quanto à condenação ao pagamento de taxa de fruição em 0,5% do valor contratado corrigido - Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de fixação de taxa de ocupação ou fruição do imóvel como forma de recompor as partes ao "status quo ante", evitando-se o enriquecimento sem causa - Cobrança de valores a título de fruição do bem reduzida ao montante equivalente a 0,30% do valor do contrato – Taxa de fruição devida pelo autor durante todo o período que esteve na posse do bem – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1051892-85.2019.8.26.0576
Registro: 2020.0001036427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051892-85.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes ADEMIR LOPES DA CONCEIÇÃO e CELIA MARQUES LOPES, é
apelado CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1051892-85.2019.8.26.0576
VOTO No 28.234
Apelante: Ademir Lopes da Conceição e outro
Apelado: CCG Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
Juiz: Ricardo de Carvalho Lorga
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores pagos Compra e venda de imóvel Sentença de
parcial procedência Insurgência da parte autora somente
quanto à condenação ao pagamento de taxa de fruição em
0,5% do valor contratado corrigido - Relação de consumo
configurada entre as partes
Incidência do Código de
Defesa do Consumidor - Necessidade de fixação de taxa de
ocupação ou fruição do imóvel como forma de recompor as
partes ao “status quo ante”, evitando-se o enriquecimento
sem causa - Cobrança de valores a título de fruição do bem
reduzida ao montante equivalente a 0,30% do valor do
contrato Taxa de fruição devida pelo autor durante todo o
período que esteve na posse do bem Precedentes desta C.
Câmara Recurso provido em parte.
Vistos,
Ao relatório de fls. 110, acrescento ter a r.
sentença julgado procedente em parte o pedido para o fim de declarar
rescindido o contrato entre as partes diante da resilição dos autores e
condenar a ré a devolver-lhe 80% das importâncias pagas, corrigidas da
data de cada pagamento, com juros legais de mora a contar do trânsito
em julgado, menos: 1- IPTU devido e não pago pelos autores (juros e
correção, segundo as leis municipais aplicáveis), pelo período em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1051892-85.2019.8.26.0576
autores ocuparam o imóvel (data da posse até a citação); e 2- 0,5% do
valor contratado corrigido, por mês, com juros legais de mora a contar
do trânsito em julgado, pelo período em que os autores ocuparam o
imóvel (data da posse até a citação). Diante da sucumbência, declarou
que as despesas do processo (corrigidas do efetivo desembolso) ficam
recíproca e proporcionalmente distribuídas e compensadas entre as
partes na medida de suas sucumbências e arbitrou a verba honorária em
R$3.000,00, corrigidos desta data, com juros legais de mora do trânsito
em julgado, condenando cada parte a pagar ao advogado da parte
contrária 50% desse valor (R$1.500,00), incluindo os acréscimos.
A parte autora interpôs recurso de apelo
(fls. 117/125), pugnando pela reforma parcial da r. sentença para que
seja excluída a obrigação de pagar taxa de fruição à ré. Alega que o
imóvel objeto da ação de rescisão nunca foi ocupado pelos apelantes,
tratando-se de simples lote sem construção. Defendem o fato de nunca
terem edificado no lote, de modo que deve ser afastada a condenação
pela mencionada taxa. Aduzem que o valor arbitrado a título de fruição é
elevado, o que causará manifesto enriquecimento ilícito da vendedora.
Contrarrazões às fls. 133/148.
O recurso foi regularmente processado
(fls. 149).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia a discutir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1051892-85.2019.8.26.0576
possibilidade de impor pagamento de taxa de fruição ou ocupação do
bem pelos compradores que desistiram do contrato em casos de lote não
edificado.
A
r.
sentença
declarou
a
rescisão
contratual diante da iniciativa dos autores e condenou a requerida a
devolver-lhe 80% das importâncias pagas, corrigidas da data de cada
pagamento, com juros legais de mora a contar do trânsito em julgado,
exceto o IPTU devido e não pago pelos autores pelo período de
ocupação do bem, assim como 0,5% do valor contratado corrigido, por
mês, com juros legais de mora a contar do trânsito em julgado, pelo
período em que os autores ocuparam o imóvel (data da posse até a
citação).
Na
hipótese
dos
autos,
restou
incontroverso o desejo dos autores de rescindirem o negócio, porém,
eles discordam da condenação ao pagamento da taxa de fruição ou
ocupação do bem.
Todavia, em que pese o inconformismo, é
devida a cobrança de valores a título de fruição do bem, vez que houve
transferência de posse aos adquirentes (cláusula sexta do contrato fls.
24), todavia tal montante deve corresponder apenas a 0,30% do valor
atualizado do contrato pelos índices da Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça, incidindo mensalmente desde a transmissão da posse
aos compradores até a sua devolução ao vendedor pela tutela de
urgência de fls. 51.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1051892-85.2019.8.26.0576
Compromisso de venda e compra. Rescisão contratual e
restituição de quantias pagas. Iniciativa e culpa do
promissário comprador. Retenção de 10% dos valores
pagos, conforme expressa previsão contratual. Taxa de
fruição prevista e aplicável na espécie, ainda que
inexistente
edificação
no
lote.
Precedentes.
Necessidade de correção monetária das parcelas desde
cada
desembolso.
Sucumbência
recíproca
caracterizada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000190-74.2020.8.26.0347;
Relator
(a): Augusto
Rezende;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020;
Data de Registro: 17/11/2020)
Ressalte-se que a taxa de ocupação não é
forma de penalidade pela resolução do contrato, mas sim medida apta a
recompor as partes ao estado anterior à celebração da avença de forma
completa.
Nestes termos, verifica-se o quanto
disposto nas súmulas 1 e 3 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato
e reaver as quantias pagas, admitida a compensação
com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como com
o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem;
Súmula
3:
Reconhecido
que
o
compromissário
comprador tem direito à devolução das parcelas pagas
por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao
estado anterior, independentemente de reconvenção.
Consideram-se
expressa
ou
implicitamente apreciadas as disposições invocadas pela apelante, sem
que se negue vigência a qualquer dispositivo invocado.
Portanto, o recurso de apelo interposto
pela parte autora merece acolhimento em parte apenas para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1051892-85.2019.8.26.0576
taxa de fruição do bem para 0,30% do valor atualizado do contrato pelos
índices da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, incidindo
mensalmente desde a transmissão da posse aos compradores até a sua
devolução ao vendedor pela tutela de urgência de fls. 51.
Diante do provimento em parte do
recurso, deixo de fixar honorários advocatícios recursais.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos ora enunciados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora